Tribunal: TJMT
Processo: 1025959-02.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025959-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANDERSON JUNIOR AGUERO PINTO - CPF: 028.215.621-60 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal E Direito Processual Penal. Agravo De Execução Penal. Remição De Pena Por Leitura. Descumprimento Do Prazo De 21 A 30 Dias Previsto Na Recomendação Cnj Nº 391/2021. Requisito Objetivo Não Atendido. Interpretação Restritiva. Impossibilidade De Flexibilização. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de execução interposto por apenado contra decisão que indeferiu pedido de remição de pena pela leitura, nos autos da execução penal em trâmite na 3ª Vara de Execução Penal da Comarca de Jaciara-MT, sob o fundamento de que a obra literária foi lida fora do prazo estabelecido no art. 5º, IV, da Recomendação n. 391/2021 do CNJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível o reconhecimento da remição da pena por meio da leitura de obra literária quando o apenado extrapola, ainda que de forma mínima, o prazo de 30 dias previsto na Recomendação n. 391/2021 do CNJ.

III. Razões de decidir

3. A Recomendação CNJ n. 391/2021 estabelece prazo objetivo de 21 a 30 dias para a leitura de cada obra, cujo descumprimento inviabiliza a concessão do benefício.
4. A extrapolação do prazo em 1 ou 5 dias, conforme os registros nos autos, caracteriza descumprimento de requisito objetivo, não se tratando de mera irregularidade formal.
5. A flexibilização do requisito temporal comprometeria a previsibilidade e a isonomia no tratamento dos apenados, enfraquecendo os critérios pedagógicos e procedimentais da política pública de remição por leitura. 6. A jurisprudência do STJ tem reconhecido a validade da Recomendação CNJ n. 391/2021 como instrumento normativo apto a condicionar a concessão do benefício à observância de seus critérios objetivos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de execução conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O reconhecimento do direito à remição da pena pela leitura exige o cumprimento integral do prazo de 21 a 30 dias previsto no art. 5º, IV, da Recomendação CNJ nº 391/2021. 2. O descumprimento do prazo máximo, ainda que por poucos dias, configura violação a requisito objetivo, impedindo a concessão do benefício."

_____________

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 126; CF/1988, art. 5º, XLIX; Recomendação CNJ nº 391/2021, art. 5º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 193.288/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 11.03.2025, DJe 18.03.2025. TJMT Ag. Ex.
n. 1011014-10.2025.8.11.0000, Des. Wesley Sanches Lacerda e Ag. Ex.

n. 1027003-56.2025.8.11.0000, Des. Gilberto Giraldelli,

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo de execução interposto por
Anderson Junior Aguero Pinto
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Penal da Comarca de Jaciara-MT, que, nos autos do processo executivo de pena registrado sob n. 0008509-78.2018.8.11.0042, indeferiu o pedido de remição formulado pela defesa agravante, em razão da leitura, uma vez que não foi realizada dentro do período de 21 (vinte e um) e 30 (trinta) dias, estando em desacordo com o art. 5°, inciso IV, da Recomendação n. 391/2021 do CNJ.

O
agravante
, nas razões (ID 304363383, p. 263/268), postula a reforma da decisão recorrida para que seja reconhecido o direito do agravante à remição pelo projeto de leitura devidamente concluído.

O
Ministério Público,
nas contrarrazões encontradiças (ID 304363383, p. 269/274), postula o desprovimento do presente recurso.

Em juízo de retratação, o judicante da primeira instância manteve o decreto invectivado, conforme se infere da decisão acostada (ID 304363383, p. 277), determinando, por conseguinte, a remessa do vertente recurso a este Tribunal.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em seu parecer no ID 317039898, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, alinhando-se à tese de que o agravante não cumpriu a obrigação no prazo estipulado pela resolução do CNJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o agravante requer o reconhecimento do direito à remição da pena pela participação em projeto de leitura devidamente concluído, argumentando que a Recomendação do Conselho Nacional de Justiça n. 391/2021, por se tratar de norma de caráter orientativo e não vinculante, deve ser interpretada à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena.

Além disso, destaca que o art. 126 da Lei de Execução Penal prevê a remição pelo estudo, trabalho e leitura, sem impor restrições rígidas quanto ao prazo, inexistindo vedação legal à concessão do benefício em caso de pequena extrapolação temporal.

Afirma, ainda, que, no caso em exame, o pequeno atraso não comprometeu o conteúdo do relatório nem a finalidade ressocializadora da leitura, tratando-se de mera irregularidade formal. Ressalte-se que uma interpretação estritamente literal da Recomendação do CNJ, em prejuízo do apenado, contraria o princípio da dignidade da pessoa humana, e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que tem admitido a flexibilização de requisitos procedimentais com o propósito de valorizar o caráter educativo e ressocializador da remição.

O pedido do agravante não merece ser acolhido.

O juízo de primeiro grau, ao indeferir a remição de pena pleiteada pelo reeducando em razão de atividade de leitura, fundamentou que o prazo para conclusão do projeto não foi observado, tendo o apenado finalizado a leitura com quatro dias de atraso, conforme se extrai da decisão a seguir transcrita:

[...] Vistos.

INDEFIRO o pedido de remição formulado pela defesa do reeducando ANDERSON JÚNIOR AGUERO PINTO, em razão da leitura (seq. 92), uma vez que não foi realizada dentro do período de 21 (vinte e um) e 30 (trinta) dias, estando em desacordo com o artigo 5°, inciso IV, da Recomendação n. 391/2021 do CNJ, não devendo ser computada como remição de pena. Aguarde-se o cumprimento da pena imposta ao reeducando. Às providências. [...]

De fato, a Resolução n. 391, de 10 de maio de 2021 que estabelece procedimentos e diretrizes a serem observados pelo Poder Judiciário para o reconhecimento do direito à remição de pena por meio de práticas sociais educativas em unidades de privação de liberdade, estabelece em seu art. 5º, IV que para fins de remição de pena pela leitura, o apenado terá de 21 a 30 dias, contados do registro de empréstimo da obra literária, para concluir a leitura, conforme se observa do texto abaixo reproduzido:

[...] Art. 5o
Terão direito à remição de pena pela leitura as pessoas privadas de liberdade que comprovarem a leitura
de qualquer obra literária, independentemente de participação em projetos ou de lista prévia de títulos autorizados
, considerando-se que:

I – a atividade de leitura terá caráter voluntário e será realizada com as obras literárias constantes no acervo bibliográfico da biblioteca da unidade de privação de liberdade;

II – o acervo bibliográfico poderá ser renovado por meio de doações de visitantes ou organizações da sociedade civil, sendo vedada toda e qualquer censura a obras literárias, religiosas, filosóficas ou científicas, nos termos dos art. 5o, IX, e 220, § 2o, da Constituição Federal;

III – o acesso ao acervo da biblioteca da unidade de privação de liberdade será assegurado a todas as pessoas presas ou internadas cautelarmente e àquelas em cumprimento de pena ou de medida de segurança, independentemente do regime de privação de liberdade ou regime disciplinar em que se encontrem;

IV – para fins de remição de pena pela leitura, a pessoa em privação de liberdade registrará o empréstimo de obra literária do acervo da biblioteca da unidade, momento
a partir do qual terá o prazo de 21 (vinte e um) a 30 (trinta) dias para realizar a leitura, devendo apresentar, em até 10 (dez) dias após esse período
, um relatório de leitura a respeito da obra, conforme roteiro a ser fornecido pelo Juízo competente ou Comissão de Validação;

V – para cada obra lida corresponderá a remição de 4 (quatro) dias de pena, limitando-se, no prazo de 12 (doze) meses, a até 12 (doze) obras efetivamente lidas e avaliadas e assegurando-se a possibilidade de remir até 48 (quarenta e oito) dias a cada período de 12 (doze) meses.

§ 1o O Juízo competente instituirá Comissão de Validação, com atribuição de analisar o relatório de leitura, considerando-se, conforme o grau de letramento, alfabetização e escolarização da pessoa privada de liberdade, a estética textual (legibilidade e organização do relatório), a fidedignidade (autoria) e a clareza do texto (tema e assunto do livro lido), observadas as seguintes características:

I – a Comissão de Validação será composta por membros do Poder Executivo, especialmente aqueles ligados aos órgãos gestores da educação nos Estados e Distrito Federal e responsáveis pelas políticas de educação no sistema prisional da unidade federativa ou União, incluindo docentes e bibliotecários que atuam na unidade, bem como representantes de organizações da sociedade civil, de iniciativas autônomas e de instituições de ensino públicas ou privadas, além de pessoas privadas de liberdade e familiares;

II – a participação na Comissão de Validação terá caráter voluntário e não gerará qualquer tipo de vínculo empregatício ou laboral com a Administração Pública ou com o Poder Judiciário; e

III – a validação do relatório de leitura não assumirá caráter de avaliação pedagógica ou de prova, devendo limitar-se à verificação da leitura e ser realizada no prazo de 30 (trinta) dias, contados da entrega do documento pela pessoa privada de liberdade.

§ 2o Deverão ser previstas formas de auxílio para fins de validação do relatório de leitura de pessoas em fase de alfabetização, podendo-se adotar estratégias específicas de leitura entre pares, leitura de audiobooks, relatório de leitura oral de pessoas não-alfabetizadas ou, ainda, registro do conteúdo lido por meio de outras formas de expressão, como o desenho.

§ 3o O Poder Público zelará pela disponibilização de livros em braile ou audiobooks para pessoas com deficiências visual, intelectual e analfabetas, prevendo-se formas específicas para a validação dos relatórios de leitura; § 4o Na composição do acervo da biblioteca da unidade de privação de liberdade deverá ser assegurada a diversidade de autores e gêneros textuais, incluindo acervo para acesso à leitura por estrangeiros, sendo vedada toda e qualquer forma de censura. [...]

E, no âmbito estadual, o programa de remição de pena pela leitura encontra regulamentação na Portaria n. 227/2020/SESP-MT, que estabelece diretrizes semelhantes às previstas na Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça. Destaca-se, ademais, que o art. 6.º da referida Portaria determina, de forma expressa, que a resenha elaborada pela pessoa privada de liberdade
“será desenvolvida em sala de aula, em formulário padronizado, sem consulta e sob a supervisão da equipe responsável”
, evidenciando a preocupação com a fidedignidade do conteúdo produzido e a ser avaliado para fins de concessão do benefício da remição.

Com base nessas informações, no caso concreto, extrai-se do documento visto no ID 304363383, p. 251/252, que o agravante emprestou o livro em 05.07.2024 e realizou a devolução em 04.08.24 ou em 08.08.2024 – há duas datas anotadas na ficha de validação do relatório de leitura, uma pela responsável, e, outra, aparentemente, pelo apenado -, ou seja, finalizou a leitura em 31 ou 35 dias, extrapolando em 1 ou 5 dias o prazo máximo estabelecido pela supracitada Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça

Logo, ainda que a defesa sustente que o atraso na devolução do material foi pequeno e que o prazo total poderia alcançar até 40 dias, considerando os 21 a 30 dias destinados à leitura, acrescidos de 10 dias para a elaboração do relatório, tal interpretação não se mostra adequada. Isso porque, os prazos fixados na normativa são autônomos e atendem a finalidades distintas, especialmente diante das exigências específicas para a confecção do relatório, que deve ser realizado de forma individualizada, sem consulta e sob supervisão, conforme expressamente previsto no regulamento.

Importa destacar que a flexibilização desses prazos, sob o fundamento dos princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, não se sustenta, na medida em que a interpretação teleológica da Resolução n. 391/2021 do CNJ não pode conduzir ao esvaziamento de seus requisitos objetivos.

De fato, as exigências presentes na citada resolução, não representam formalismo excessivo, mas, sim, têm por finalidade assegurar ordem, regularidade e previsibilidade ao instituto da remição da pena pela leitura.

Aliás, a fixação de prazos mínimo e máximo para a leitura - entre 21 (vinte e um) e 30 (trinta) dias - visa garantir que a atividade seja desenvolvida com seriedade, evitando tanto leituras apressadas e superficiais quanto atrasos injustificados que desvirtuem o objetivo educativo da iniciativa.

Portanto, admitir entendimento em sentido diverso, autorizando a remição da pena mesmo diante do descumprimento de critério temporal objetivo, significaria relativizar exigência expressamente prevista na norma, abrindo indevida margem à subjetividade do julgador. Tal postura afronta o princípio da isonomia, ao desvalorizar o empenho dos apenados que cumprem rigorosamente os prazos estabelecidos, e compromete, ainda, a segurança jurídica na concessão do benefício, cuja aplicação deve pautar-se por parâmetros objetivos e uniformes.

Ademais, ainda que as recomendações do CNJ não ostentem natureza de norma legal em sentido estrito, constituem relevantes instrumentos de padronização procedimental no âmbito do Poder Judiciário, ao fixarem critérios técnicos e pedagógicos voltados à efetividade da política de ressocialização.

Confirmando este entendimento, o Superior Tribunal de Justiça, decidiu que:
[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a remição de pena por leitura, em interpretação extensiva do art. 126 da Lei de Execução Penal,
desde que atendidos os requisitos estabelecidos na Resolução n. 391/2021 do CNJ
. [...]
(RHC n. 193.288/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025.)

No mesmo sentido da necessidade estrita da observância do prazo, o seguinte julgado da lavra do eminente Des. Wesley Sanches Lacerda, n. 1011014-10.2025.8.11.0000., e, ainda, desta 3ª Cãmara Criminal, da lavra do eminente Des. Gilberto Giraldelli, n. 1027003-56.2025.8.11.0000.

Diante do exposto, o descumprimento do prazo máximo para a leitura, no caso concreto, não pode ser tratado como simples irregularidade, mas sim como violação de requisito objetivo expressamente previsto na regulamentação, o que obsta o acolhimento da pretensão recursal.

Posto isso, em consonância com o parecer,
nego provimento
ao recurso de agravo de execução manejado por
Anderson Junior Aguero Pinto
, mantendo intacta a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025